Tribunal: STF
Processo: Rcl 43693
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. RE 960.429. Repercussão Geral. Tema 992. Fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal. Empresa Pública. Competência da Justiça do Trabalho não analisada pela Corte reclamada. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por suape – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, com fundamento no art. 988, II, do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0001587-90.2011.5.06.0192, à alegação de violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada no RE 960.429-RG (Tema 992).
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra a reclamante ajuizada contra si ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho da 6ª Região, ante a ausência de convocação de todos os aprovados para as vagas ofertadas pelo edital após um ano da realização do concurso público. Julgado parcialmente procedente o pedido para condenar a reclamante à convocação imediata dos aprovados dentro das vagas.
    A seu turno, o recurso ordinário da ora reclamante foi provido, ao argumento de que a contratação de terceirizados não implicaria a preterição dos candidatos aprovados, pois realizada dentro do prazo de vigência do concurso público.
    Ao exame do recurso de revista, entretanto, o TST reformou o acórdão, consignada a ilegalidade da contratação de terceirizados, bem assim o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital.
    Com a superveniência da tese jurídica firmada pelo STF, nos autos do RE 960.429, a reclamante arguiu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito. Indeferida a arguição pelo TST por se tratar de matéria estranha à discutida nos autos de origem.
    3. A reclamante alega ser incontroverso que a matéria discutida no processo de origem está relacionada ao que afirmado pelo STF no RE 960.429, porquanto apreciada a convocação dos candidatos aprovados no concurso público realizado pela suape, empresa pública do Estado de Pernambuco que adota o regime celetista para a contratação de seu quadro de pessoal, a demonstrar a competência da Justiça Comum para julgamento do caso.
    4. Aponta que a Corte Superior do Trabalho acolheu a tese do Ministério Público, mesmo reconhecendo o que o ente estatal deu cumprimento à convocação dos aprovados dentro do prazo de validade do concurso público, “completamente descabida qualquer aplicação de penalidade à Estatal”.
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento da ação civil pública nº 0001587-90.2011.5.06.0192 até julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido para determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    6. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 37).
    7. Contestação apresentada pelo Procurador-Geral da República, em que requer o não conhecimento da reclamação, ausente aderência estrita entre as decisões paradigma e reclamada.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão desta Suprema Corte proferida no RE 960.429, sob a sistemática da repercussão geral.
    3. Esta Suprema Corte, ao apreciar a controvérsia relativa à competência para análise de questões relativas à fase pré-contratual de concurso público em face da Administração Pública, no RE 960.429-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese (DJe 24.6.2020):
    “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”.
    4. Ao exame dos embargos de declaração no RE 960.429-ED, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, complementada a tese fixada, nos seguintes termos (DJe 05.02.2021):
    “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” 
    5. O Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho suscitada pela reclamante no processo de origem, em sede de embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o agravo interno em recurso extraordinário, assim se manifestou:
    “2.1 – PETIÇÃO Nº 52570-70/2020 (FLS. 2014) – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
     O reclamado apresenta petição a fls. 2014, arguindo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para exame da matéria de fundo, por tratar de controvérsia relacionada à fase pré-contratual de concurso público, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 960.429, publicado em 5/3/2020. Aduz que a incompetência absoluta pode ser levantada a qualquer tempo e grau de jurisdição, à luz do art. 64 do CPC. 
    A arguição é inoportuna, pois trata de matéria estranha aos autos. Além disso, a decisão embargada sequer enfrentou o tema de fundo da presente ação, limitando-se a negar trânsito ao recurso extraordinário com base no Tema 660 do ementário de Repercussão Geral do STF, na medida em que fundamentado nos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, que não desafiam ofensa direta e literal aos seus termos. 
    Indefiro.”
    6. Opostos segundos embargos pela reclamante, a Corte Superior do Trabalho mais uma vez afastou a incompetência da Justiça do Trabalho, em decisão com o seguinte teor:
    “2.1 – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
    O reclamado opõe novos embargos de declaração, insistindo na declaração de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, levantada por intermédio da petição nº 52570/2020 (seq. 145) após a oposição dos primeiros embargos de declaração, sob a alegação de que a referida arguição pode ser levantada a qualquer tempo, nos termos do art. 64 do CPC. 
    [...]
    Embora o reclamado tenha alegado que a incompetência absoluta pode ser arguida a qualquer tempo, nos termos do art. 64 do CPC, entendeu o Órgão Especial que a insurgência deduzida em petição avulsa era inoportuna, por se tratar de matéria estranha aos autos. 
    [...]
    Conforme se verifica, não há vícios no acórdão embargado, pois a decisão foi clara no sentido de que a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho é estranha aos autos e que a decisão do Órgão Especial, que negou provimento ao agravo interno, sequer apreciou a matéria de fundo da demanda, limitando-se a negar trânsito ao recurso extraordinário com base no Tema 660 do ementário de Repercussão Geral do STF. 
    O reclamado insiste que a matéria de fundo, relativa à convocação de candidatos aprovados em concurso público por ela realizado, diz respeito ao tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 960.429) e, por isso, não se há de falar em matéria estranha aos autos. 
    No entanto, não foi isto que a decisão recorrida literalmente afirmou. 
    Na verdade, a matéria estranha aos autos é a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Restou destacado, inclusive, que sequer a matéria de mérito foi objeto de apreciação pela decisão que negou provimento ao agravo interno da demandada, que se limitou a invocar o Tema 660 do ementário de Repercussão Geral do STF para negar processamento ao recurso extraordinário do réu. 
    O que se verifica no presente caso, é o intuito do reclamado em distorcer os fatos e repisar a possibilidade de arguição de incompetência absoluta da Justiça de Trabalho em qualquer fase processual, invocando, para tanto, os termos do art. 64 do CPC, mas sua tese jurídica foi rechaçada expressamente pelo decisum embargado. 
    A insurgência manifestamente infundada do reclamado resvala da litigância de má-fé, ao insistir na reapreciação de tese jurídica explicitamente rejeitada por este Colegiado, revelando sua intenção em protelar o desfecho da demanda. Tem lugar, portanto, a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 
    Fica a parte advertida da possibilidade de majoração da referida multa em caso de novos embargos de declaração protelatórios, nos termos do § 3º do art. 1.026 do CPC. 
    Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, aplicando a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, de que trata o art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.”
    7. Consoante se extrai dos trechos transcritos, a Corte reclamada negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a natureza infraconstitucional da insurgência quanto aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do Tema 660 da repercussão geral, sequer analisado o tema de fundo da ação de origem.
    No que diz com à discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia relacionada à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, o Tribunal Superior do Trabalho consignou se tratar de “matéria estranha aos autos”.
    8. A corroborar essa compreensão, colho das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 37, fl. 17):
    “16. Como registrado nos trechos destacados dos acórdãos transcritos nos itens 12 e 14, acima, a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho não constou do Recurso Extraordinário, nem foi objeto de discussão nos autos, em nenhum momento desde o início do processo. Não há falar, portanto, em inobservância da autoridade de decisão do E. STF que trata de matéria estranha aos limites de análise deste órgão, nesta fase processual.”
    9. Enfatizo imprescindível, em se tratando de reclamação constitucional, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente. 
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão. 
    (…) 
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    10. Na hipótese vertente, em que a discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho sob o enfoque do RE 960.429-RG não foi objeto do processo de origem, inadmissível a reclamação, pois “a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória” (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).
    11. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita. 
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora